Tribunal: TCU
Processo: 029.067/2010-3
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANTONIO ANASTASIA
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2022-12-07
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 2750/2022-TCU-Plenário VISTOS, relacionados e discutidos estes autos em que, nessa fase, trata de Recurso de Reconsideração em Tomada de Contas, interposto por Ezequiel Sousa do Nascimento contra o Acórdão 732/2021-TCU-Plenário - (Peça 68) (Relator: Ministro-Substituto Augusto Sherman Cavalcanti) proferido na Sessão Telepresencial do Plenário de 31/3/2021 nos seguintes termos: "VISTOS, relatados e discutidos estes autos de Tomada de Contas da Secretaria de Políticas Públicas de Emprego (SPPE) do então Ministério do Trabalho e Emprego (MTE) relativa ao exercício de 2009; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, ante as razões expostas pelo Relator em: 9.1. com fundamento nos arts. 1o, inciso I, 16, inciso I, 17 e 23, inciso I, da Lei 8.443/1992 c/c os arts. 1o, inciso I, 207 e 214, inciso I, do Regimento Interno, julgar regulares as contas dos Srs. Leonardo Manoel da Silva (CPF: XXX.819.801-XX), Manoel Eugênio Guimarães de Oliveira (CPF: XXX.477.481-XX), Sebastião da Costa Pereira (CPF: XXX.861.601-XX), Aurea Inácio Ribeiro (CPF: XXX.082.271-XX), Valéria Christina Macedo Daruich (XXX.042.731-XX), Luciana Tannus Da Silva (CPF: XXX.035.085-XX), Augusto Lopes de Almeida Ribeiro (CPF: XXX.427.017-XX), Maria Suely Felippe Barrozo Lopes (CPF: XXX.853.937-XX), Ronaldo Donizete Pereira (CPF: XXX.061.111-XX), Danilo Rocha Limoeiro (CPF: XXX.376.761-XX), Adriana Phillips Ligiero (CPF: XXX.683.341-XX), Marcio Alves Borges (CPF: XXX.724.451-XX), Tatiana da Costa Ferreira (CPF: XXX.436.061-XX), Marcelo Alvares de Sousa (CPF: XXX.637.231-XX), Maria Emília Piccinini Veras (CPF: 022.079.311- 53) e Maria das Graças Parente Pinto (CPF: XXX.946.831-XX), dando-lhes quitação plena; 9.2. com fundamento nos arts. 1o, inciso I, 16, inciso II, 18 e 23, inciso II, da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 1o, inciso I, 208 e 214, inciso II, do Regimento julgar regulares com ressalva as contas de Rodolfo Peres Torelly (CPF: XXX.584671-XX) e Geraldo Riesenbeck (CPF: XXX.072.680-XX), dando-lhes quitação; 9.3. com fundamento nos arts. 1o, inciso I, 16, inciso III, alínea "b", da Lei 8.443/1992 c/c os arts. 1o, inciso I, 209, inciso II, do Regimento Interno, julgar irregulares as contas dos Srs. Ezequiel Sousa do Nascimento (CPF: XXX.653.821-XX), ex-Secretário de Políticas Públicas e Emprego; Fátima Rosa Naves (CPF: XXX.517.711-XX), ex-Coordenadora-Geral de Qualificação; Anete Alves Fernandes Fidelis (CPF: XXX.269.501-XX), ex-Coordenadora-Geral de Qualificação Substituta; Carlo Roberto Simi (CPF XXX.130.557-XX), ex-Diretor do DEQ; e José Geraldo Machado Júnior (CPF: 736.227.887- 04), ex-Diretor do Departamento de Qualificação Substituto; 9.4. determinar à SPPE, com fundamento no art. 208, § 2o, do RI/TCU, que, no prazo de 90 dias, adote as providências necessárias para obtenção de ressarcimento dos recursos glosados do Convênio 021/2007 (Siafi 594404), celebrado com a Prefeitura de Niterói/RJ, e, no caso de insucesso das medidas administrativas, instaure tomada de contas especial, informando ao TCU, no mesmo prazo, o resultado conclusivo das providências; 9.5. dar ciência deste Acórdão à Secretaria de Políticas Públicas de Emprego." Considerando que o art. 285 , do RI/TCU, dispõe sobre o Recurso de Reconsideração. Considerando que além de intempestivo, não são apresentados fatos novos que possam suplantar a intempestividade do recurso; Considerando os pareceres da Secretaria de Recursos (peças 145 a 147) e do Ministério Público junto a este Tribunal (peça 149); ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, por unanimidade, com fundamento nos artigos 32 e 33da Lei 8.443, de 1992, c/c o artigo 285 do RI/TCU; em: a) não conhecer do recurso interposto por Ezequiel Sousa do Nascimento contra o Acórdão 732/2021-TCU-Plenário - (Peça 68) (Relator: Ministro-Substituto Augusto Sherman Cavalcanti), por ser intempestivo e não apresentar fatos novos. b) dar ciência deste Acórdão ao recorrente. c) informar aos interessados que o presente Acórdão pode ser acessado por meio do endereço eletrônico www.tcu.gov.br/acordaos. 1. Processo TC- Processo 029.067/2010-3 (TOMADA DE CONTAS - Exercício: 2009) 1.1. Responsáveis: Adriana Phillips Ligiéro (XXX.683.341-XX); Anete Alves Fernandes Fidelis (XXX.269.501-XX); Augusto Lopes de Almeida Ribeiro (XXX.427.017-XX); Aurea Inácio Ribeiro (XXX.082.271-XX); Carlo Roberto Simi (XXX.130.557-XX); Danilo Rocha Limoeiro (XXX.376.761-XX); Ezequiel Sousa do Nascimento (XXX.653.821-XX); Fatima Rosa Naves de Oliveira Santos (XXX.517.711-XX); Geraldo Riesenbeck (XXX.072.680-XX); Jose Geraldo Machado Jr (XXX.227.887-XX); Leonardo Manoel da Silva (XXX.819.801-XX); Luciana Tannus da Silva (XXX.035.085-XX); Manoel Eugenio Guimarães de Oliveira (XXX.477.481-XX); Marcelo Álvares de Sousa (XXX.637.231-XX); Maria Emilia Piccinini Veras (XXX.079.311-XX); Maria Suely Felippe Barrozo Lopes (XXX.853.937-XX); Maria das Graças Parente Pinto (XXX.946.831-XX); Márcio Alves Borges (XXX.724.451-XX); Rodolfo Peres Torelly (XXX.584.671-XX); Ronaldo Donizete Pereira (XXX.061.111-XX); Sebastião da Costa Pereira (XXX.861.601-XX); Tatiana da Costa Ferreira (XXX.436.061-XX); Valéria Christina Macedo Daruich (XXX.042.731-XX). 1.2. Recorrente: Ezequiel Sousa do Nascimento (XXX.653.821-XX). 1.3. Órgão/Entidade: Secretaria de Políticas Públicas de Emprego. 1.4. Relator: Ministro Antonio Anastasia. 1.5. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira. 1.6. Relator da deliberacao recorrida: Ministro-Substituto Augusto Sherman Cavalcanti 1.7. Unidades Técnicas: Secretaria de Recursos (Serur); Secretaria de Controle Externo do Desenvolvimento Econômico (SecexDesen). 1.8. Representação legal: Ulisses Riedel de Resende (968/OAB-DF), representando Ezequiel Sousa do Nascimento; Alisson Emmanuel de Oliveira Lucena (37.719/OAB-PE), Walber de Moura Agra (757-B/OAB-PE) e outros, representando Carlo Roberto Simi. 1.9. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.